Tribunal: TJDFT
Processo: 20180310074694APR
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DOS ACLARATÓRIOS.
I – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
II – As questões apresentadas nos embargos foram devidamente analisadas no acórdão, sendo certo que o voto que o conduziu analisou com correção a segunda fase da dosimetria penal e verificou a adequação da compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a multirreincidência.
III – As razões do recurso demonstram que o embargante pretende, em verdade, apenas o reexame de matéria já julgada, objetivo que não se conforma à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios. Não há que se falar em contradição no acórdão embargado tão somente porque contrário aos interesses dos embargantes.
IV – Embargos de declaração rejeitados.